Tribunal: TJSP
Processo: 1007975-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso superior a 21 horas.
Recurso da requerida: Apresentação de alegações genéricas com reprodução de trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente: Indenização por dano moral

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Atraso superior a 21 horas.
Recurso da requerida: Apresentação de alegações genéricas com reprodução de trechos da contestação e sem impugnação específica aos bem lançados fundamentos da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso do requerente: Indenização por dano moral mantida no valor fixado de R$4.000,00 (quatro mil reais). Determinação de apuração de eventuais custas em aberto pelo MM. Juízo "a quo".
Recurso da requerida não conhecido.
Recurso do requerente não provido, com determinação.